Tribunal: TJDFT
Processo: 0715095-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto em face à decisão que não conheceu agravo de instrumento que indeferiu pedido de homologação de acordo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que não conheceu o agravo de instrumento, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, deve ser mantida, considerando a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol.
III. Razões de decidir
3. O agravo de instrumento é cabível apenas nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
4. A decisão recorrida não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, sendo, portanto, irrecorrível por agravo de instrumento.
5. A mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC só é admitida em casos de urgência, quando a postergação da análise puder acarretar a perda de objeto do recurso ou dano irreparável, o que não se verifica no caso em exame.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

V. Tese de julgamento: "A mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC só é admitida em casos de urgência, quando a postergação da análise puder acarretar a perda de objeto do recurso ou dano irreparável."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; CPC, art. 1.009, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396/MT; STJ, REsp 1.704.520/MT.